Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-60.2020.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-60.2020.8.11.0093
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BEHEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 36.161.427/0001-19 (JUIZO RECORRENTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RAFAEL PAVEI - CPF: 039.721.749-85 (RECORRIDO), RAFAEL PAVEI (RECORRIDO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEHEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 36.161.427/0001-19 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (JUIZO RECORRENTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

Em que pese a Administração Pública possua prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos (art. 78, Lei 8.666/93), não pode fazê-lo sem prévia instauração do processo administrativo competente, em que se garanta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 100411-60-2020.8.11.0093 impetrado por BEHEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra ato do PREFEITO MUNICIAL DE FELIZ NATAL, a fim de declarar a nulidade da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos (n. 18/2020); restabelecer a plena vigência do contrato, desde 06/03/2020 até 06/04/2021, desconsiderado o período de suspensão (mês 07/2020); e determinar o eventual acerto de contas, relativamente a serviços comprovadamente prestados no período acima mencionado (item "b), deverá ocorrer na esfera administrativa (id. 162454215).

Não houve recurso voluntário (id. 162454217).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 178773181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença reconheceu violação a direito líquido e certo da empresa impetrante, devido a unilateral rescisão do Contrato n. 18/2020, para prestação de serviços médicos firmado com o Município de Feliz Natal, vinculado ao procedimento licitatório - Pregão Presencial n. 004/2020.

Conforme consta, o contrato administrativo foi estabelecido com vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura, como sendo de 06/03/2020 até 06/03/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para administração, limitado a 60 (sessenta) meses (id. 162453830).

A despeito disso, como assinalado na inicial e reconhecido na r. sentença a partir do objetivamente proposto pela prova, aos 08/06/2020, o impetrante foi notificado da rescisão unilateral do contrato, com fundamento nos itens 10.27.7, 20.2.8 e 10.2.12 da Cláusula Décima do Contrato e incisos II, VII, VIII e XII, da Lei 8.666/93 (id. 162453835).

De fato, conforme o art. 78, da Lei 8.666/1993, a
Administração Pública tem a prerrogativa de findar a relação contratual de forma unilateral. No entanto, a rescisão tal ocorreu, fundada em não muito bem explicado interesse público e suposto cumprimento irregular de cláusulas contratuais, não dispensa as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor do contratado, a saber
- verbis:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

[...]

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
do art. 67 desta Lei;

[...]

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

[...]

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.”

Nesse sentido:

"Rescisão administrativa, é a efetivada por ato próprio e unilateral da Administração, por inadimplência do contratado ou por interesse público. No primeiro caso pode ou não haver culpa do contratado, mas no segundo essa é sempre inexistente, como veremos oportunamente, ao tratar dessas espécies. Em qualquer caso, porém, a Administração, pela rescisão administrativa, põe termo à execução do ajuste e assume seu objeto, independentemente de ordem ou decisão judicial, pois, essa é uma de suas prerrogativas nos contratos tipicamente administrativos, salvo os de empréstimos públicos, dado seu caráter eminentemente financeiro.
Por outro lado, em qualquer desses casos exige-se procedimento regular, com oportunidade de defesa e justa causa, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato
." (Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros - 2011, 38a ed., p. 258)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo "possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário" (RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016). 3. Na hipótese, o Tribunal estadual foi expresso ao consignar que "não houve notificação formal da rescisão do contrato, tampouco motivo específico, a fim de oportunizar" à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe enviada somente a "Ordem de Paralisação." 4. A manifestação do contratado se faz necessária porque a rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público impõe a obrigação de indenização pelo Poder Público dos danos emergentes e lucros cessantes (EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 21/08/2009), sem a possibilidade de o interessado se opor ou impedir que o Poder Público proceda à rescisão unilateral. 5. In casu, a demanda proposta na origem pelo agravado e julgada procedente não questiona a continuidade do ajuste, mas o recebimento de valores referentes ao serviço prestado nos meses de outubro a dezembro de 2008. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1650210 ES 2017/0017188-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)”.

No caso, o Município não comprovou, como era de seu ônus (art. 373, II, CPC), ter assegurado à empresa impetrante, o exercício do contraditório e da ampla defesa, antes da rescisão unilateral do contrato, o que torna ilegal o ato administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nesse passo, a fim de evitar tautologia, reproduzo a ementa do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 1016423-40.2020.8.11.0000, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na origem
- verbis:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações dispõe que os casos de rescisão contratual unilateral deverão ser formalmente motivados nos autos do processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contratado.

Considerando que o ente municipal não comprovou a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa antes da rescisão contratual, necessário se faz a manutenção da decisão que suspendeu tal ato administrativo.

(N.U 1016423-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)”.

Desta forma, resta caracterizada a violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF), princípios constitucionais a cuja observância está adstrita a Administração pública, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88.

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024